Tribunal: TJDFT
Processo: 0010892-53.2015.8.07.0007
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-28

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR. JULGAMENTO “EXTRA PETITA”. INOCORRÊNCIA. IMÓVEL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL NA PLANTA. ATRASO NA ENTREGA. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. RESOLUÇÃO DO CONTRATO. COMISSÃO DE CORRETAGEM. DEVOLUÇÃO. PRESCRIÇÃO DECENAL. RESTITUIÇÃO IMEDIATA E INTEGRAL DOS VALORES PAGOS. CLÁUSULA PENAL MORATÓRIA. VALOR INSUFICIENTE. NÃO REFLEXÃO DO VALOR DE ALUGUEL. ESTIPULAÇÃO DE LUCROS CESSANTES. ARBITRAMENTO. CUMULAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. TEMA 970 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSOS REPETITIVOS.
1. Na sentença, o Juízo de Primeiro Grau analisou os pedidos e os documentos acostados aos autos, conforme determina a legislação e os próprios requerimentos formulados na petição inicial. Não há que se falar em julgamento “extra petita” apenas porque o magistrado adotou fundamentos que, nada obstante plenamente válidos, foram diversos daqueles pretendidos pelo autor.
2. O enunciado n. 543 da súmula de jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça orienta que, na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel submetido ao Código de Defesa do Consumidor, a restituição das parcelas pagas deve ser imediata e integral, caso a culpa seja exclusiva do promitente vendedor.
3. No caso em análise, o fundamento jurídico aplicado na sentença, com base nos pedidos iniciais, foi a restituição dos valores pagos a título de verba de corretagem em razão da resolução do contrato ocorrida por culpa exclusiva da apelante, motivo pelo qual a pretensão se submete ao prazo decenal do art. 205 do Código Civil e não no prazo prescricional de três anos fixado pelo Superior Tribunal de Justiça no RESP no 1.551.956/SP.
4. A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios tem fixado, em linhas gerais, que as cláusulas penais nos contratos imobiliários, previa e expressamente estipuladas em favor do consumidor no caso de mora da construtora, variam de 0,5% a 1% do valor total do imóvel, a cada mês de atraso, sendo que tais arbitramentos representam aproximadamente a média do imóvel alugado.
5. Na caso, constata-se que o negócio de compra venda estipulou, especificamente para a hipótese de atraso na conclusão das obras, multa mensal no valor equivalente a 0,5% da quantia adimplida pelos consumidores ao longo do cumprimento do contrato. Sobredita pactuação não reflete, em patamar razoável, o real valor de aluguel do imóvel.
6. A resolução contratual permite à parte lesada pelo inadimplemento pedir o desfazimento do negócio, se não preferir exigir-lhe o cumprimento, cabendo, em qualquer dos casos, indenização por perdas e danos. Sobre o prejuízo material, a sentença determinou o arbitramento dos lucros cessantes na fase de liquidação e afastamento da cláusula penal.
7. Não se vislumbra a possibilidade de cumulação da cláusula penal com lucros cessantes, conforme pleiteado pelos autores, com fundamento na orientação vinculante do Superior Tribunal de Justiça (Tema 970) e vedação ao “bis in idem.”
8. Apelação desprovida.